Tribunal: TJSP
Processo: 1009814-81.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Apelação – Duplicatas mercantis – Embargos à execução – Sentença de acolhimento dos embargos, para afastar da cobrança parte das duplicatas em execução – Irresignação procedente. 1. Hipótese dos autos impondo considerar, antes de mais nada, que a embargante, em momento anterior à propositura da execução, ajuizara duas ações voltadas à desconstituição das mesmas duplicatas aqui em execução e

Ementa:
Apelação – Duplicatas mercantis – Embargos à execução – Sentença de acolhimento dos embargos, para afastar da cobrança parte das duplicatas em execução – Irresignação procedente. 1. Hipótese dos autos impondo considerar, antes de mais nada, que a embargante, em momento anterior à propositura da execução, ajuizara duas ações voltadas à desconstituição das mesmas duplicatas aqui em execução e ao cancelamento dos respectivos protestos, julgadas improcedentes por sentenças transitadas em julgado. Demandas aquelas que se fundaram em alegação outra, vale dizer, em suposta falta de qualidade do combustível vendido pela apelante à apelada. Cenário diante do qual tem incidência a regra do art. 508 do CPC, uma vez que a alegação deduzida nestes embargos, que também se destinam à desconstituição dos títulos, haveria, necessariamente, de também ter sido invocada como causa de pedir das ações antecedentes. Efeito preclusivo da coisa julgada descartando a viabilidade técnica de análise da tese aqui deduzida como fundamento dos embargos. 2. Eventual exame de mérito que, de toda sorte, conduziria à improcedência da ação incidental. Duplicatas em questão contando com aceite, consistente na aposição de assinatura da preposta da embargante nos boletos a elas relacionados. Boletos que vêm sendo considerados, na disciplina jurídica da chamada duplicata eletrônica, como sucedâneo do título físico. Sem relevo, portanto, a circunstância de tais específicas duplicatas não estarem acompanhadas de prova documental da entrega da mercadoria, em documento designado pelas partes como "autorização para abastecimento". 3. Consequente reforma da sentença, com a rejeição integral dos embargos e inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência. 4. Afastado, porém, o pretendido reconhecimento de má-fé na conduta processual da apelada.

Deram provimento à apelação.